Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO. NOTA FISCAL EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte requerente.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a simples emissão de nota fiscal em nome da empresa da qual é sócia não afasta sua legitimidade. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade ativa da parte requerente/recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente/recorrente alega ter adquirido aparelho celular com defeitos e, por isso, requer a condenação da requerida a substituir o produto, além de compensação por danos morais.
5. O acervo probatório demonstra que o aparelho celular foi adquirido em nome da pessoa jurídica da qual a parte requerente é sócia, conforme nota fiscal de ID 63576533. Com efeito, a parte requerente/recorrente não possui legitimidade para demandar, em nome próprio, interesses pertencentes à pessoa jurídica da qual participa, conforme artigo 18 do CPC, haja vista que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a dos seus sócios.
6. Ressalte-se, ainda, que não há suporte probatório mínimo que afaste o entendimento acima exposto para inferir-se que o bem foi adquirido pela requerente, sendo insuficiente o documento de ID 63579469.
7. Ademais, em atenção ao rol do artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei 9099/95, sequer há comprovação de que a pessoa jurídica poderia ser admitida a propor ação perante o Juizado Especial, haja vista a necessidade de enquadramento como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123/2006.
8. Ante a ausência de relação jurídica material entre as partes, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em face ilegitimidade ativa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18; Lei 9099/95, art. 8o, § 1o, II.